Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700480-98.2024.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO ALAN CHAVES PAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Porte ilegal de arma de fogo. Provas. CAC. Tipicidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas da materialidade do crime; e (ii) se típica a conduta do CAC que transporta arma de fogo de uso restrito fora do trajeto permitido pela guia de tráfego. III. Razões de decidir 3. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, não deixam dúvidas de que o réu portava arma de fogo, em desacordo com exigências legais. 4. Suficiente para tipificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito o seu transporte por CAC, fora do trajeto previsto na guia de tráfego e acondicionada em desacordo com a determinação legal. IV. Dispositivo 5. Apelação não provida. ____ Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16; Decreto 11.615/23, arts. 21 e 33. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1868894, 0726588-56.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017